Tribunal: STF
Processo: AI 89514
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
TRABALHO. REGIME ESPECIAL DO ART-110 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A ELE ATINENTE, SUJEITO A RESTRIÇÃO DO ART-325, IV,
"B", DO RISTF, NÃO PRESCINDE DA ARGÜIÇÃO DE OFENSA CONSTITUCIONAL
ESPECIFICA, QUE NÃO SE CONFIGURA NA SIMPLES ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS GENERICOS E ABRANGENTES,
TAL O DA LEGALIDADE, INSCRITO NO ART-153, PAR-2., DA CARTA.